Tribunal: TJDFT
Processo: 0719574-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser excluída a avaliação desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime, quando o d. sentenciante expendeu fundamentação idêntica para valorar negativamente a conduta social do apelante, o que acarretou bis in idem na dosimetria da pena.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, quando o apelante foi condenado em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão e inferior a 8 (oito) anos, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, além de ter tido a avaliação desfavorável de sua conduta social.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.